Tribunal: TJDFT
Processo: 0748035-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES SPINELLI AGRAVADO: ROSIMERE PEIXOTO CORREA DECISÃO Para fins de retificação do complemento CNJ, registro novamente. À Secretaria da 2a Turma Cível, para que adote as providências necessárias ao envio do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com urgência, pois o presente recurso foi a ele endereçado. Encaminhado o download dos autos por meio eletrônico e certificado, arquive-se o presente agravo. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator